Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-86.2026.8.11.9005
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000120-86.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SILVANA ALVES DA SILVA - CPF: 010.971.281-13 (AGRAVADO), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ASTREINTES. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSA AO ERÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou o cumprimento de obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia de artroplastia total de quadril, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias, buscando o afastamento ou a substituição da multa cominatória por medida menos onerosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da multa cominatória (astreintes) imposta à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer em demanda de saúde, bem como a possibilidade de sua substituição por bloqueio judicial de verbas públicas como medida mais eficaz e menos onerosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e acessória, devendo ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação, podendo ser modificada ou excluída quando excessiva ou ineficaz, nos termos do art. 537 do CPC.

4.

Nas demandas de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas revela-se medida mais eficaz para assegurar o cumprimento da decisão e menos gravosa ao erário do que a imposição de astreintes.

5.

A diretriz do Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orienta a priorização do bloqueio judicial em caso de descumprimento, relegando a multa a medida subsidiária.

6.

As dificuldades estruturais da Administração Pública, como entraves licitatórios e limitações orçamentárias, devem ser consideradas na aplicação de medidas coercitivas, conforme art. 22 da LINDB.

7.

A imposição de multa pecuniária, nessas hipóteses, pode gerar prejuízo à coletividade, ao desviar recursos públicos que poderiam ser utilizados diretamente na prestação do serviço de saúde.

8.

O bloqueio judicial de valores, limitado ao montante necessário ao cumprimento da obrigação, assegura maior efetividade da tutela jurisdicional, com fundamento nos arts. 536, §1o, e 139, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas quando esta medida se mostrar mais eficaz para o cumprimento da obrigação de fazer e menos onerosa ao erário.

2.

O bloqueio judicial de valores deve ser limitado ao montante necessário ao cumprimento da obrigação, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

3.

As dificuldades estruturais da Administração Pública devem ser consideradas na definição das medidas coercitivas, nos termos do art. 22 da LINDB.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 139, IV, 536, §1o, e 537; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 19.05.2025; TJMT, Apelação Cível no 1003888-69.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT, Agravo de Instrumento no 1011329-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n. 1004514-30.2020.8.11.0055, determinou a intimação do ente federativo para comprovar o cumprimento da obrigação estabelecida em sentença, ou apresentar justificativa plausível, com cronograma detalhado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Alega o Recorrente que a imposição de multa diária para compelir o Estado à efetivação de política pública não é medida eficaz e acaba por onerar o erário, atingindo, em última análise, a própria coletividade.

Sustenta que não há descumprimento voluntário da ordem judicial, e sim trâmite administrativo necessário à execução da obra, cujo contrato já foi firmado e ordem de serviço expedida.

Ressalta que parte dos serviços já foram realizados, conforme documentos da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Por fim, requer o provimento do recurso, o provimento do recurso para afastar integralmente a multa cominatória ou, subsidiariamente, reduzir o seu valor.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em que pese a que tenha sido intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento parcial do recurso, para o fim de substituir a multa diária arbitrada por bloqueio judicial, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que Silvana Alves da Silva ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer n. 1001227-30.2025.8.11.0105 em face do Município de Colniza e do Estado de Mato Grosso, pleiteando a realização de procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril esquerdo, com fornecimento de prótese, insumos, medicamentos e exames necessários, sob o argumento de que é portadora de grave quadro clínico, consistente em artrose severa associada a doença renal crônica terminal, encontrando-se em tratamento de hemodiálise e inserida em protocolo de transplante renal, cujo êxito depende da prévia realização da referida cirurgia.

Após a regular instrução, sobreveio sentença na qual foi foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
para condenar solidariamente os requeridos ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento do procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL

PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA em favor de SILVANA ALVES DA SILVA, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.

Por consequência, extingo o feito com resolução do mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal,
DIRECIONO o cumprimento inicial ao ESTADO DE MATO GROSSO
. Em caso de inércia por parte deste, a obrigação

deverá ser redirecionada ao Município de Sorriso, observando-se o entendimento firmado no

referido tema.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação.

Isento de custas processuais e honorários advocatícios (Art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c Art. 55, da Lei 9.099/1995).

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. [...]”

Iniciada a fase de cumprimento de sentença e noticiado o descumprimento pela parte Agravada, o juízo de origem, determinou que a parte Apelante cumprisse a obrigação de fazer fixada na sentença no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre anotar que a insurgência recursal se limita especificamente ao instrumento coercitivo eleito pelo juízo de primeira instância para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a fixação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa.

O Agravante sustenta que a multa pecuniária deve ser substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas, por se tratar de medida mais eficaz, célere e menos onerosa ao erário, em consonância com os princípios da razoável duração do processo e da menor onerosidade ao devedor.

Cumpre assentar que a multa cominatória tem natureza exclusivamente coercitiva e acessória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer, e não a servir de indenização, substitutivo de danos morais ou fonte de enriquecimento do credor.

Tal premissa está expressamente consagrada no artigo 537, do Código de Processo Civil, segundo o qual a multa deve ser “suficiente e compatível com a obrigação”, devendo o juiz modificá-la ou excluí-la, de ofício ou a requerimento, sempre que se verificar que se tornou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento superveniente da obrigação.

Sendo assim, ainda que se pudesse cogitar de descumprimento, prevalece nesta Câmara o entendimento de que, nas demandas de saúde em face do Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em relação à fixação de multa cominatória, por consubstanciar medida mais eficaz à proteção do direito e menos gravosa ao erário. Como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. PRAZO DE 12 HORAS. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata transferência do agravado para unidade hospitalar com vaga em UTI adulta, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais a serem analisadas são:

(i) a legalidade da imposição de multa diária (astreintes) em face da

Fazenda Pública para o cumprimento de decisão judicial; e

(ii) a razoabilidade do prazo de 12 horas fixado para efetivação da transferência hospitalar.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como garantia fundamental (CF, arts. 6o e 196), impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário a serviços de saúde.

4. Comprovada a gravidade do estado clínico do agravado e a necessidade urgente de internação em UTI, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

5. A imposição de multa diária à Fazenda Pública, embora admitida em caráter excepcional, mostra-se desproporcional no caso concreto, diante da possibilidade de medida menos gravosa e mais eficiente.

6. De forma mais eficiente e menos onerosa aos cofres públicos, admite-se a substituição da multa cominatória pelo bloqueio on-line de valores públicos, conforme previsão do art. 536, § 1o c/c art. 139, IV, do CPC e precedentes do STJ e deste Tribunal.

7. Quanto ao prazo de 12 horas para cumprimento da decisão, este se mostra compatível com a urgência demonstrada nos autos, sendo desarrazoado ampliá-lo para períodos superiores, sob pena de grave risco à saúde e à vida do jurisdicionado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Em ações de saúde movidas contra o Poder Público, a multa cominatória pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando este se mostra mais eficaz e menos oneroso à Administração. É admissível a fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer, quando justificada por risco iminente à vida ou à integridade física do beneficiário da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; CPC, arts. 300, 536, § 1o e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.5.2025.

(N.U 1036809-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026).”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão do juízo plantonista do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, que, em sede de tutela de urgência, determinou a realização de procedimento cirúrgico de sacrocolpopexia robótica no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. O recorrente impugna exclusivamente a cominação da multa, alegando desproporcionalidade e defendendo a adoção do bloqueio judicial de valores como medida alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da substituição da multa cominatória imposta ao ente público pelo bloqueio judicial de verbas públicas para assegurar o cumprimento de decisão judicial em demanda de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública é juridicamente admissível, porém pode ser substituída por medida menos onerosa e mais eficaz, como o bloqueio judicial de verbas públicas.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso privilegia o bloqueio judicial como mecanismo mais efetivo de cumprimento de decisões em ações de saúde, por representar menor impacto ao erário e garantir maior celeridade ao atendimento da ordem judicial.

5. O bloqueio judicial de verbas públicas deve observar critérios de razoabilidade, sendo realizado de forma gradual e condicionado à regular prestação de contas, de modo a assegurar o controle dos recursos públicos e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando essa medida se mostrar mais eficaz para garantir o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário.

2. O bloqueio de valores deve ser realizado de forma gradual e vinculado à prestação de contas, assegurando a razoabilidade e o controle da execução orçamentária.

3. A substituição das astreintes pelo bloqueio judicial não compromete a efetividade do direito fundamental à saúde, desde que observados os parâmetros de proporcionalidade e eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 537, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1003888-69.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT, Agravo de Instrumento no 1011329-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

(N.U 1040759-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026).”

Esse entendimento está em consonância com o Enunciado n. 74, das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual, não havendo cumprimento da ordem judicial, o juiz deverá realizar, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como última opção.

Vê-se que a diretriz interpretativa do CNJ, embora não vinculante, reflete o esforço sistêmico de racionalização da judicialização da saúde, orientando a prática judicial no sentido de privilegiar meios que, a um só tempo, protejam o direito do jurisdicionado e evitem o depauperamento desnecessário do erário.

Importa registrar que os problemas estruturais que afetam a capacidade de resposta da Administração Pública na área da saúde, como a rigidez dos procedimentos licitatórios, as exigências de regularidade fiscal dos fornecedores e as limitações orçamentárias, não configuram resistência injustificada ou recalcitrância do ente público, mas sim contingências sistêmicas reconhecidas pelo próprio CNJ.

O artigo 22, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), determina que, na interpretação de normas sobre gestão pública, sejam considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

A imposição de multa nesse contexto, ao invés de beneficiar o jurisdicionado, impõe ônus financeiro à coletividade, onerando o erário com valor que seria mais bem empregado na própria prestação dos serviços de saúde.

Diante disso, dado que o bloqueio judicial de verbas públicas se mostra medida mais eficaz e menos onerosa do que a multa cominatória, impõe-se a substituição da multa fixada pela autorização de bloqueio
on-line
de valores nas contas públicas do Estado de Mato Grosso, no montante estritamente necessário ao cumprimento da medida liminar deferida, com fundamento no artigo 536, § 1o, c/c art. 139, inciso IV, e art. 537, § 1o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para substituir a multa diária (
R$ 500,00 – quinhentos reais
), até o limite de 30 (
trinta
) dias multa, pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas nas contas do ente público estadual, no valor correspondente ao custo necessário ao integral cumprimento da medida liminar, caso a obrigação não seja cumprida espontaneamente no prazo fixado na decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026